Tribunal: TJMT
Processo: 1008665-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008665-10.2020.8.11.0000
Impetrante: Suelen Diani Lima Silva
Paciente: Orlandino Rodrigues Gomes
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Orlandino Rodrigues Gomes, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.
A impetrante relata que o paciente está cumprindo pena de 51 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafos 1o, 2o, 3o e 7o, do Código Penal.
Alega que foi formulado perante o Juízo de origem pedido de conversão da prisão para domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, porém o pleito foi indeferido.
Argumenta que o beneficiário é idoso (62 anos de idade) e se enquadra no grupo de risco por ser portador de doenças crônicas, de modo que está acometido de fribose e cirrose hepáticas crônica (CID10:K74), colelitíase - Pedra na vesícula (CID10: K80) e hipertensão crônica (CID10: I10); relata que inclusive foi requerida realização de cirurgia de emergência de colecistectomia.
Salienta sobre a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, na qual foi recomendado aos magistrados a adoção de medidas no âmbito carcerário em razão da pandemia e afirma que deve ser entendida como um “comando humanitário, em que, a manutenção do Paciente em meio a aglomerações de presidiários coloca sua vida em alto risco” (p. 8).
Assim, entende que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois não deve ser mantido segregado na atual situação, a fim de preservar o direito à vida e à saúde, uma vez que faz parte do grupo de risco, podendo inclusive falecer caso seja infectado pelo chamado novo coronavírus, considerando as condições precárias do estabelecimento prisional para tratar os reclusos que eventualmente contraírem a doença.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja convertida a prisão do paciente em domiciliar (Id. 39924476).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A respeito da pandemia do novo coronavírus, convém elucidar que, em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o país a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Contudo, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolado.
Não obstante as alegações da impetrante, importante ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça possui caráter meramente recomendatório, ou seja, não vinculante.
De qualquer sorte, isso não impede a possibilidade de avaliação caso a caso para aplicação de medidas alternativas à prisão, dada a extraordinariedade das circunstâncias.
Todavia, impede consignar que não há notícia de incidência da COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – os quais inclusive já adotaram medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus.
Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a pretensa prisão domiciliar, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, e, ainda que eventualmente faça parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, conforme estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, não é obrigatória e automática a liberação do segregado, devendo se ater às demais circunstâncias do caso concreto.
In casu, apesar do beneficiário ser pessoa idosa e aparentemente portador de doenças crônicas, não se pode desprezar que, para a concessão excepcional da prisão domiciliar àquele que cumpre a reprimenda no regime fechado, ainda mais em sede liminar, deve ficar evidenciado de plano e indene de dúvidas que o estabelecimento prisional não disponibilize aparato médico adequado ao tratamento.
Portanto, não vejo, ao menos por ora, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator